Tribunal: TJBA
Processo: 8001558-85.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001558-85.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO APELADO: MINERACAO CANAA LTDA - ME Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO INDEVIDA. TEMA 1.184 DO STF. INAPLICABILIDADE. VALOR HISTÓRICO SUPERIOR AO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, por suposta ausência de interesse de agir, aplicando o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal deve ser extinta sem resolução do mérito, com base no valor da causa e na alegada ausência de interesse de agir do Município exequente, em face da aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, e se a determinação de citação por edital deve ser mantida. III. Razões de decidir 3. A interpretação da sentença combatida de que a execução fiscal se adequa ao Tema 1.184 do STF é equivocada, em razão de o valor original da dívida (R$ 25.722,67) superar o mínimo previsto na Resolução CNJ nº 547/2024. 4. A extinção de execuções fiscais com base em critérios não alinhados à legislação municipal e à jurisprudência dos Tribunais Superiores pode gerar grave prejuízo orçamentário ao ente federado. 5. O despacho anterior (ID 81388507) determinou expressamente a citação por edital caso a citação postal restasse frustrada, tornando indevido o despacho posterior (ID 81388511) que, com base no Tema 1.184 (STF), determinou a intimação do exequente para apresentar endereço do réu, e que motivou a sentença apelada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito executório no Juízo a quo, com a efetivação da diligência citatória editalícia. Tese de julgamento: "O valor da execução fiscal que supera os limites estabelecidos pela legislação municipal e os critérios do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 inviabiliza a extinção do feito por ausência de interesse de agir, devendo o processo ter seu regular prosseguimento, inclusive com a citação editalícia quando frustradas as demais formas." Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8001558-85.2024.8.05.0074, que figuram, como apelante, MUNICIPIO DE DIAS DAVILA, e, como apelada MINERACAO CANAA LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça